Tribunal: TJMT
Processo: 0024520-79.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024520-79.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), IVAN WOLF - CPF: 001.164.461-37 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade negou provimento ao recurso

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR – PARTE QUE CONSTA COMO PROPRIETÁRIO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS – TESE REJEITADA – ARTIGO 34 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com fulcro no que dispõe o artigo 34 do Código Tributário Nacional, é legítimo para figurar no polo passivo da ação de execução, no que concerne o IPTU, aquele que é proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gilvan Guidin
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal oposta contra a Execução Fiscal (no 26528-97.2014.8.11.0002 – código no 379702) promovida pelo
Município de Várzea Grande
, rejeitou as teses elencadas pelo Embargante, ora Apelante, estas que tinham o escopo de reconhecer sua ilegitimidade passiva no feito, por conseguinte, o processo foi extinto com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

O Apelante interpõe o recurso, a alegar que não é o proprietário dos imóveis alvos da cobrança do tributo que instrui a Certidão de Dívida Ativa, título executivo da ação executiva originária.

Dispõe, ainda, que colacionou a matrícula dos imóveis, a fim de assegurar que não possui vínculo com o referido, o que, em tese, enseja sua ilegitimidade na Execução Fiscal.

Por fim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade, e, por conseguinte, sua exclusão do polo Devedor da ação executória.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões à Apelação, no ID no 2056819, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020